Tribunal: TJMT
Processo: 1003106-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003106-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO CHECOLI - CPF: 028.015.688-05 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 074.776.648-70 (APELADO), ANTONIO CARLOS DAHER - CPF: 266.425.498-72 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SIXTO SCHIAVENIN - CPF: 006.888.579-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EWS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 29.562.416/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003106-46.2020.8.11.0041

APELANTE: GILBERTO CHECOLI

APELADO: VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se os Embargos de Terceiro são extintos sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que motivou a propositura da demanda (princípio da causalidade).

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003106-46.2020.8.11.0041

APELANTE: GILBERTO CHECOLI

APELADO: VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de Terceiro extintos com amparo nos arts. 330, III, do CPC, e 485, VI, do CPC, com condenação do embargado a arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que, “a
usente a sucumbência, incide o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelas despesas processuais e os honorários advocatícios recaem sobre a parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou que seria perdedor se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa.

Entretanto, no caso dos autos, a extinção do processo se deu em razão da decisão no processo de Busca e Apreensão acima referida, e não por ato imputável a uma das partes; inexistindo, pois,
vencedor e vencido
”
.

Argui que, se não for possível aferir se há vencedor ou vencido ou quem deu causa à propositura da lide, cada parte deve arcar com a verba do seu advogado.

Contrarrazões no ID 69767091.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003106-46.2020.8.11.0041

APELANTE: GILBERTO CHECOLI

APELADO: VERA LUCIA INACIO DE OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou com Embargos de Terceiro em que alega ter adquirido em 08/04/2019 da EWS Motors Comercio Eireli o veículo
BMW X6, Modelo 2013, Renavam n° 0533451, e efetuou a transferência de propriedade no Detran/SP em 12/04/2019, o qual porém foi apreendido em 13/01/2020, em virtude de decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n. 1013294-35.2019.8.11.0041.

O apelante, por sua vez, aduz que é o proprietário do referido automóvel e o consignou
“na empresa Sportcars, para venda no valor de R$ 210.000,00, vindo a empresa propor ao Apelante a compra pelo valor de R$ 180.000,00, dando um entrada no valor de R$ 60.000,00 e as outras duas parcelas a serem pagas em abril e maio/2019, contudo, os proprietários da empresa Sportcars, praticaram um golpe no Estado de Mato Grosso, sendo também vítima o Apelante, tendo em vista que venderam seu veículos para empresa EWS MOTORS, por um valor bem abaixo de mercado, a qual veio a EWS MOTORS, vender em São Paulo.

Diante dos fatos o Apelante ingressou com processo de busca e apreensão do veículo (1013294-35.2019.8.11.0041 (PJE), sendo deferido o pedido liminar pelo TJMT, por meio de Agravo de Instrumento no. 1006951-49.2019.8.11.0000, sendo efetivado a busca e apreensão do veículo em posse da Apelada”.

Em 15/01/2020 o apelante denunciou a lide à apelada nos autos da Busca e Apreensão, o que foi acolhido em 22/10/2020. Em razão disso, este feito foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

A documentação anexada no processo mostra que as notícias sobre o golpe praticado pela SportCars começaram a circular em 28/03/2019, e em 01/04/2019 o apelante propôs a Busca e Apreensão.

Por outro lado, a apelada demonstrou que adquiriu o veículo em 08/04/2020 e antes disso realizou todas as diligências necessárias para verificação da sua condição, inclusive vistoria em empresa especializada e pesquisa no Detran/MT e Detran/SP, mas não identificou nenhuma restrição.

Contudo, após tomar ciência da situação o apelante deveria ter adotado as providências indispensáveis a evitar a circulação do automóvel, como por exemplo a lavratura de boletim de ocorrência, o que não fez.

Desse modo, os Embargos de Terceiro eram a medida judicial a ser proposta pela apelada quando houve a apreensão em lide na qual não figurou (art. 674 do CPC).

Em regra, os ônus sucumbenciais são atribuídos à parte vencida na causa, por força do princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

Todavia, em casos como este em que não há vencedor, essa distribuição dá-se com amparo no princípio da causalidade, sendo imposto a quem motivou a propositura da demanda, nesta hipótese, o apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que os Embargos de Terceiros foi extinto, sem resolução do mérito, e, considerado que não há vencido na demanda, deve-se aplicar o princípio da causalidade, porquanto, quem deu causa à instauração dos embargos é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, na hipótese, a embargada de terceiros.
(AP 0006784-65.2015.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Extinto o feito, sem resolução do mérito, entende-se que nenhum dos litigantes saiu vencido na demanda, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

2. Assim, quem deu causa a instauração dos embargos é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais.

3. Comunicada a venda do veículo ao Detran antes da medida constritiva, o embargado é responsável pela instauração do feito, devendo ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.”
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO 0472173-17.2011.8.09.0172, Rel. ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Santa Terezinha de Goiás - Vara Cível, julgado em 18/05/2018, DJe de 18/05/2018)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021